Tribunal: TJDFT
Processo: 0730840-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730840-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ESPINDOLA AGRAVADO: GESSIKA MARIA BARRETO ROCHA D E S P A C H O Considerando que nas contrarrazões a agravada deduziu preliminar prejudicial ao julgamento do mérito recursal, intime-se o recorrente para se manifestar sobre a questão suscitada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão (artigos 9 e 10 do CPC/2015). Brasíla-DF, de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora